Tribunal: STF
Processo: Rcl 81165
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Edvaldo Cherubim contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recursos especiais repetitivos nºs 2.166.690 e 2.169.102 (Tema 1313/STJ), que teria contrariado e enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



     Edvaldo Cherubim, na qualidade de advogado militante no direito à saúde, com diversas causas propostas em desfavor de entes públicos, objetivando fornecimento de medicamentos, tratamentos e tecnologias não ofertadas regularmente pelo SUS, afirma que a Primeira Seção do STJ ao fixar a tese do Tema nº 1313, por meio da qual determinou a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa sem a aplicação do art. 85, §8º-A, do CPC, em demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, acabou por tacitamente declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo, “utilizando argumentos nitidamente constitucionais e sem observar a Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97, da Constituição Federal).”



    Pondera que 



    [a] tese firmada pela 1ª Seção do STJ impacta diretamente sua atuação profissional, pois autoriza a fixação de honorários advocatícios por equidade, excluindo os patamares mínimos garantidos pelo §8º-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil (CPC), dispositivo legal incluído pela Lei nº 14.365/2022, prejudicando a remuneração da advocacia privada e desestimulando a atuação em causas sensíveis e de relevante interesse social.



    Entende, assim, que “a norma do §8º-A, do art. 85, do CPC foi completamente esvaziada nas ações de medicamentos/tratamentos de saúde contra as Fazendas Públicas (SUS).”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do Tema nº 1313 dos recursos repetitivos do STJ até o julgamento definitivo desta reclamação.



    No mérito, pugna pela 



    “anulação da decisão reclamada, determinando-se o encaminhamento da questão à Corte Especial do STJ, ou alternativamente, para excluir do r. voto/ v. Acórdão e da Tese jurídica do Tema 1313/STJ o afastamento da incidência do §8º-A, do art. 85, do CPC, por violação à Súmula Vinculante n.º 10 deste c. STF.”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    In casu, trata-se de reclamação ajuizada por pessoa que não comprova integrar a relação processual ou, mesmo, atuar na representação processual de alguma das partes nos REsp nos 2.169.102 e 2.166.190 (representativos do Tema 1313 da sistemática de repetitivos do STJ), valendo-se da ação constitucional para intervir na solução paradigma furtando-se da competência do juízo natural para decidir quanto a sua participação na forma do art.138 do CPC. 



    Ademais, a circunstância de se tratar de advogado com atuação na área da saúde, por si só, não configura ato concreto a demonstrar interesse jurídico legítimo para o ajuizamento da reclamação constitucional, a qual estaria sendo usada com caráter preventivo, não impedindo a tese do Tema nº 1313 dos recurso repetitivos do STJ de que eventual afastamento do art. 85, §8º-A do CPC com violação da regra do art. 97 da CF/88 se desenvolva oportunamente tendo como referência algum caso concreto no qual possua interesse jurídico legítimo para a propositura da reclamação. 



    Ante a moldura fático-jurídica subjacente a essa reclamação, concluo não haver neste momento razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente